Tribunal: TJDFT
Processo: 0745477-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. PERIGO DE DANO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. RETENÇÃO EMBARCAÇÃO NÁUTICA. RISCO DE LESÃO GRAVE. URGÊNCIA. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão do efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.
1.1. No caso dos autos não há risco de lesão grave, não havendo que se falar em concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Agravo Interno não provido.
2. Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência depende da presença de três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão.
3. No caso dos autos, não restou demonstrada a urgência para que a medida seja deferida em sede de tutela antecipatória, uma vez que transcorridos muitos anos desde a retenção ilegal da embarcação náutica pela agravada.
4. Ausente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, correta a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.
5. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisões mantidas.